Tribunal: TJMT
Processo: 1033460-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033460-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON LEONARDO DA SILVA - CPF: 718.477.901-00 (RECORRENTE), AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS - CPF: 478.912.202-63 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETENCIA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

No
1033460-43.2021.8.11.0001

SUSCITANTE:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
SUSCITADO:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

DATA:
15 de outubro de 2021

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSAS CONEXAS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS DISTINTOS COM CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Caracteriza-se conexas duas ou mais ações em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões conflitantes.

Versando as ações sobre a legitimidade de obrigações oriundas de fatos diferentes, ainda que relativo às mesmas partes, não caracteriza a conexão.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata de conflito negativo de competência argüido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por entender que há conexão com o processo que tramita no Juizado Especial Suscitante, em que as partes são as mesmas e que há prevenção daquele por ter recebido a primeira distribuição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado no 91 do FONAJE.

Para melhor compreensão relaciono abaixo os processos que geraram a suscitação do presente conflito de competência:

No do processo

Pólo Ativo(s)

Pólo Passivo(s)

Distribuição

1033460-43.2021.8.11.0001
JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

GILSON LEONARDO DA SILVA

(Promovente)

SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

(Promovido)

20.08.2021

6o - JEC

Fato: Rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores pagos e indenização a título de perdas e danos.

Pedido de rescisão contratual com pagamento de indenização a título de dano moral.

1022059-47.2021.8.11.0001
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

THIAGO MORELLI DE SOUZA

(Promovente)

SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

(Promovido)

05.06.2021

1o - JEC

Fato: Rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores pagos e indenização a título de perdas e danos.

Pedido de rescisão contratual com pagamento de indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir o despacho proferido pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Suscitado, em 02.09.2021:

VISTOS

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS e INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VENDA A NON DOMINO E TUTELA ANTECIPADA formada entre as partes acima indicadas.

A parte autora relata que adquiriu os lotes 9 e 10 da quadra 7 do empreendimento denominado Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras tendo pago o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Aduz que após a aquisição do bem, foi surpreendida inicialmente com a interdição do loteamento e posteriormente, com o embargo do loteamento pelo Poder Público com instauração de inquérito e diversas notícias em razão da ilegalidade do empreendimento.

Requer, em tutela de urgência, o sequestro das contas bancárias do requerido a fim de restituir a quantia paga de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). No mérito pleiteia pela procedência da lide para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar a empresa ao pagamento pelos danos materiais e morais acarretados.

É o Breve Relato.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico a impossibilidade de processar e julgar a presente demanda, em razão da conexão com os autos n. 1022059-47.2021.8.11.0001 , em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível.

Nesse passo, oportuno destacar a dicção da vigente Lei Adjetiva no que concerne ao assunto, a saber:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Anota o Em. Ministro Luiz Fux que
“
o instituto da conexão tem, assim, como sua maior razão de ser, evitar o risco das decisões inconciliáveis. Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando, em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis sob o ângulo lógico e prático.” (
in
Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 3a ed., p. 188).

No caso, o processo n. 1022059-47.2021.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível, o autor Thiago Moreli de Souza aduziu que é proprietário de dois terrenos localizados no Condomínio Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras, tendo pago o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Sustentou que as autoridades competentes não autorizaram a construção. Requereu a indenização pelos danos morais e materiais.

A presente demanda se trata de um lote situado na Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras adquirido por meio de contrato de compra e venda efetuado com o requerido, efetuado supostamente de forma irregular, razão pela qual requereu a indenização pelos danos morais e materiais.

Portanto, não há dúvida de que se tratam de demandas com os mesmos fatos (compra e venda de imóvel irregular situado na Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras), mesmos objetos (nulidade contratual) e mesmos pedidos (indenização por danos materiais e morais).

Assim, há a necessidade de se reunir causas conexas que se entrelaçam, quer pela identidade das partes, do objeto, da causa de pedir.

No vertente caso, por se tratar de ações que tramitam perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento a data da distribuição, conforme o artigo 59, do Código de Processo Civil.

Deste modo, não há dúvida de que o 1o Juizado Especial Cível desta Comarca possui a competência para processar e julgar a demanda, já que o processo n. 1022059-47.2021.8.11.0001 foi distribuído em 05/06/2021.

Com tais considerações,
DECLINO DA COMPETÊNCIA de conhecer e julgar o pedido aviado no presente feito, em favor do juízo prevento, que conheceu da questão em primeira mão, o que faço notadamente com suporte nos artigos 55, 58 e 59 do mesmo vigente Diploma Processual.

Dito isto, determino a remessa dos autos para redistribuição no PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-Juiz Titular II, com as homenagens de estilo.

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

Juiz de Direito

O Juiz de Direito que para quem o presente feito foi redistribuído, em 03.09.2021, suscitou o presente Conflito de Competência e proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Processo na etapa de Citação e Conciliação.

Quando dois ou mais juízos são competentes para julgar determinado conflito, a competência é firmada pela prevenção, considerando-se prevento aquele perante o qual houve o primeiro registro ou distribuição, conforme disposto o artigo 59 do CPC.

Com fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja risco de prolação de decisões conflitantes.

Partindo dessas premissas e em análise do caso concreto, verifica-se que não há conexão entre esta demanda e a reclamação
1022059-47.2021.811.0001
distribuída para este Juizado Especial Cível de Cuiabá, pois as partes não são as mesmas, e o objeto da causa de pedir não se confunde,
eis que distintos os contratos discutidos
.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Estado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. Data do Julgamento: 25/4/2017)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Competência declinada pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver conexão com a ação em trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de competência suscitado pelo juízo do Segundo Juizado que argumentou a inexistência de conexão, uma vez que as negativações têm origem em contratos distintos. 3. Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. 4. Versando as ações sobre a legitimidade de débitos oriundos de contratos diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, não se configura a conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado procedente. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 7/6/2016)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015)

Diante disso e do que consta da decisão prolatada no ID 64127540, suscito o conflito negativo de competência.

Encaminhem-se
os autos à Egrégia Turma Recursal deste Estado (Enunciado 91 do FONAJE).

Publique-se
no DJe.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito

O art. 286, I, do CPC dispõe que:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;.

O art. 55 e o seu § 1o, da norma legal supramencionado têm as seguintes redação:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir

Deve ser observado que no caso em apreço, as referidas demandas, mesmo possuindo identidade de pedido em razão de se tratar de lotes pertencentes ao mesmo empreendimento, possui o polo ativo diverso que discutem relações jurídicas oriundas de obrigações de contratos distintos.

Deste modo, ainda que esteja caracterizada a identidade de pedidos, tratam-se de partes diferentes e de causa de pedir diversa, assim, entendo que não existe conexão entre referidas ações.

Ante o exposto
,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito de competência e DECLARO competente o Juizado Especial Suscitado (Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá), para processar e julgar a Ação de no
1033460-43.2021.8.11.0001
, ajuizada por Gilson Leonardo da Silva.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021